Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-82.2019.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009041-82.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUCIANA LIMA FELIPES - CPF: 923.277.961-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA N.º 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (Tema 1.002), fixou a tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Hipótese em que o acórdão prolatado anteriormente deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em desconformidade com a tese vinculante.

Emissão de juízo de retratação positivo, com condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de juízo de retratação determinado em razão da possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido, que negou provimento ao recurso do Município de Sinop e deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, embora esta tenha representado com êxito a parte autora da ação.

A Defensoria Pública, inconformada, interpôs Recurso Extraordinário, postulando a fixação dos honorários de sucumbência, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002).

A Presidente da Turma Recursal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos a este Relator para reexame da matéria, à luz da jurisprudência firmada em repercussão geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com o julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o presente feito foi devolvido à Turma para avaliação da conformidade do acórdão anterior com a tese fixada, que é a seguinte:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Consoante o precedente qualificado, reconheceu-se a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, superando a antiga tese da confusão entre o ente político e a instituição de assistência jurídica gratuita.

O acórdão recorrido, embora tenha mantido a sentença de procedência da ação movida por Luciana Lima
Felipes
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop (obrigação de fornecimento de medicamento), deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob a equivocada premissa de inaplicabilidade frente à Fazenda Pública representada.

Nesse contexto, impõe-se o juízo de retratação positivo, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos da tese vinculante. Considerando o valor da causa (R$ 50.174,16) e a natureza da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme critério de equidade (art. 85, §8º, CPC), evitando fixação ínfima por percentual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, e na tese vinculante do Tema 1002 do S
upremo Tribunal Federal
,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para
retificar o acórdão anteriormente proferido
, exclusivamente para:

Condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$1.200,00 (
um
mil e duzentos reais), a serem destinados ao fundo de aparelhamento da instituição.

Comunique-se à Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025